Tribunal: TJBA
Processo: 8044529-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044529-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DENER DA COSTA LIMA SILVA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CHORROCHO

Advogado(s)
:
PAULO JOSE DE MENEZES, ALLAN OLIVEIRA LIMA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O MESMO CARGO. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO CLASSIFICADO. NOMEAÇÃO DETERMINADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência para nomeação de candidato aprovado em concurso público para o cargo de Agente Administrativo do Município de Chorrochó. O agravante, embora classificado fora do número de vagas inicialmente previstas, demonstrou que 74 contratações temporárias foram realizadas durante a vigência do certame para o mesmo cargo.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação de 74 servidores temporários para exercer o mesmo cargo ofertado no concurso público durante sua vigência caracteriza preterição arbitrária do agravante; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela antecipada de urgência com base na probabilidade do direito e no perigo de dano.

III. Razões de decidir

A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF/1988 é medida excepcional, não podendo ser utilizada para suprir necessidades ordinárias e permanentes da Administração Pública, como demonstrado no caso em tela.

A desproporcionalidade entre as duas vagas ofertadas e as 74 contratações temporárias realizadas evidencia a necessidade contínua e habitual da Administração, convertendo a expectativa de direito do candidato em direito subjetivo à nomeação.

A documentação juntada aos autos, obtida em fontes oficiais, comprova a preterição arbitrária, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 784 da repercussão geral.

O perigo de dano encontra-se caracterizado na natureza alimentar da remuneração do cargo pleiteado, cujo provimento tardio não poderá ser completamente reparado, especialmente diante da jurisprudência que veda o pagamento retroativo de vencimentos.

A alegação de periculum in mora inverso não prospera diante da demonstração de que a Administração já despende recursos com contratações temporárias para as mesmas funções, em desvio da finalidade legal.

IV. Dispositivo

Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão interlocutória e determinar a imediata nomeação e posse do agravante no cargo de Agente Administrativo, em caráter provisório, até julgamento final da ação originária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784); TJ-BA, AI 8007570-17.2022.8.05.0000, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, j. 31.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8044529-79.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante DENER DA COSTA LIMA SILVA e como agravada MUNICIPIO DE CHORROCHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)